Tribunal: TJPA
Processo: 0808992-63.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808992-63.2019.8.14.0040

APELANTE: PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OPOSTOS POR PATRÍCIA DA SILVA OLIVEIRA E MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA PELA REQUERENTE. ALEGAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL DE OMISSÃO REFERENTE À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 85, §2º DO CPC. SUSPENSA A OBRIGAÇÃO PARA A EMBARGADA, EM RAZÃO DE SER BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO OPOSTO PELA REQUERENTE. CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO OPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

1.

Vê-se que em momento algum a primeira embargante aponta qual seria a omissão constatada, atendo-se a afirmar que não houve a devida análise da alegação de legitimidade do Mandado de Segurança Coletivo, o que claramente não configura omissão.

2.

Arbitro honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §4º, III, c/c §3º, I do CPC, estando suspensa a obrigação para a embargada, em razão de ser beneficiaria da justiça gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso oposto por Patrícia da Silva Oliveira, CONCEDENDO PROVIMENTO ao oposto pelo Município de Parauapebas
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, opostos por PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em Ação de Cumprimento Individual de Sentença, contra Acórdão (id. 5058765) julgado pela Primeira Turma de Direito Público, que conheceu a Apelação Cível, negando-lhe provimento.

Em síntese da petição inicial

(id 3688856), a autora Patrícia da Silva Oliveira, servidora pública, ajuizou pedido de Cumprimento Individual de Sentença, em face do Município de Parauapebas, executando a Sentença prolatada nos autos de Mandado de Segurança Coletivo (processo n° 0000086-27.2003.814.0040), impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR, alegando que o município executado foi condenado a reajustar os vencimentos de todos os servidores públicos municipais efetivos, nos termos das Leis Municipais n° 4.230/02 e 4.236/2002.

A servidora pública municipal argumenta possuir direito ao reajuste sobre o seu salário base, requerendo a procedência do pedido, para que o município executado efetue o pagamento do valor de R$ 52.484,23 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos), conforme planilha de cálculo. Juntou documentos.

O Juízo
a quo
prolatou Sentença,

julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, com fundamento na ausência de interesse de agir da parte autora (id 3688872).

Inconformada, a autora interpôs Apelação Cível alegando possuir direito ao reajuste sobre o vencimento, mediante o pagamento dos valores retroativos, destacando que os efeitos da sentença prolatada no mandado de segurança coletivo (proc. nº 0000086-27.2003.814.0040), transitada em julgado, assegura a aplicação do reajuste a todos os servidores públicos de cargos efetivos, defendendo que a sua pretensão consiste no cumprimento do comando judicial proferido no Mandado de Segurança Coletivo, aduzindo que o magistrado está violando a legislação ao descumprir a coisa julgada, afirmando, ainda, que o município teria aplicado o reajuste somente a partir de fevereiro de 2018. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau.

Foram apresentadas contrarrazões à Apelação

(id 3688888).

Em Acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento do recurso, sendo negado provimento. (id. 5058765)

Contra esse Acórdão, a Apelante opôs Embargos de Declaração alegando existência de omissão referente a alegação de que o Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores de Parauapebas, exerceu legitimidade extraordinária de acordo com art. 5º, LXX e art. 8º, III da CF, assumindo qualidade de substituto dos servidores municipais, por este motivo, possui o direito ao recebimento da gratificação pretendida, mesmo não sendo parte no
mandamus
à época em que foi impetrado. Requerendo o provimento dos aclaratórios.

Em contrarrazões, a parte embargada alega que a embargante não possui razão, não tendo impugnado especificamente os pontos do Acórdão, sendo os Embargos de Declaração meramente protelatórios. Requerendo o não conhecimento do recurso e a aplicação de multa no valor de 2% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, §2º do CPC.

Irresignado, o Município de Parauapebas também opôs Embargos de declaração alegando que Acórdão foi omisso ao manter a sentença
a quo
que

deixou de fixar honorários advocatícios sucumbências, deixando também o julgado de arbitrar honorários advocatícios. Assim, requer que seja provido os Embargos de Declaração, para que seja arbitrado honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões aos Aclaratórios oposto pelo Município de Parauapebas, a parte embargada alega que não há qualquer omissão referente a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão de ser beneficiaria da justiça gratuita. Requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

Pois bem, no que se refere as alegações apresentadas pela recorrente Patrícia da Silva Oliveira, verifico que não merecem prosperar, tendo em vista, que o Acórdão (id. 5058765) apreciou devidamente todas as alegações expostas pela recorrente.

No presente caso, a embargante pugna pelo cumprimento da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas. Ocorre que, o trânsito em julgado do
writ,
ocorreu em 2007, no entanto, a recorrente ingressou no serviço público municipal apenas em 2012.

Desse modo, os efeitos da sentença do
mandamus
não atinge a recorrente, pois a legitimidade do mandado de segurança coletivo é limitada, atingindo somente os servidores substituídos pelo impetrante à época do ajuizamento do
writ
de acordo com art. 22 da lei nº 12.016/2009
,
conforme claramente tratou o julgado embargado:

“No caso concreto, o Juízo
a quo
, na sentença guerreada extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o reajuste pretendido pela autora, ora apelante, seria de direito daqueles servidores públicos municipais efetivos da época do ajuizamento da ação mandamental em que foi constituído o direito e não dos que ingressaram posteriormente no serviço público, como no caso da recorrente, que
ingressou no serviço público municipal a partir de janeiro

de 2012
, no cargo de
Técnico Administrativo
.

(...)

Com efeito, de acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009,
“no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente

aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Assim, resta claro que não há direito a ser tutelado em benefício da apelante, isto porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de
janeiro de 2012
, conforme contracheques e planilha de cálculo (id 36888861), quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada, não sendo atingida pelos efeitos da decisão.”

Vê-se que em momento algum a embargante aponta qual a omissão constatada, atendo-se a afirmar que não houve a devida análise da alegação de legitimidade do Mandado de Segurança Coletivo, o que claramente não configura omissão.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

A
demais, no que se refere aos argumentos expostos nos Embargos de Declaração oposto pelo Município de Parauapebas, entendo que merecem ser acolhidos.

Assim, conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios. A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o
ônus

do princípio da sucumbência
. Segundo
caput
do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Outrossim, a embargada é beneficiaria da justiça gratuita, nesses casos, o Código de Processo Civil dispõe que, vencido o beneficiário a obrigação decorrente da sucumbência fica suspensa, podendo ser executada, somente após 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que as certificou, se ficar demonstrado a capacidade financeira do beneficiário, conforme dispõe o §3º do art. 98 do CPC:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Mediante o exposto, arbitro honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §4º, III, c/c §3º, I do CPC, estando suspensa a obrigação para a embargada, em razão de ser beneficiaria da justiça gratuita, nos termos dos arts. 86 e 98, §3º do CPC, mantendo todos os demais termos do Acórdão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso oposto por Patrícia da Silva Oliveira, CONCEDENDO PROVIMENTO ao recurso oposto pelo Município de Parauapebas, apenas para fixar honorários advocatícios sucumbenciais
,

estando suspensa a obrigação para a embargada, em razão de ser beneficiaria da justiça gratuita, mantendo a decisão embargada em seus demais termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022